Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004219-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), GIOVANI POSSA - CPF: 422.628.952-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Giovani Possa contra decisão monocrática que, com base no art. 932 do CPC/2015, não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, relativa a suposto desmatamento de 242,8518 hectares na Fazenda Bom Futuro, no município de Tabaporã/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se o agravo de instrumento seria admissível, em razão da urgência decorrente da rejeição de preliminares na decisão saneadora; e (II) se o prosseguimento da demanda, sem o acolhimento das alegações de inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir, exporia o agravante a risco de constrição patrimonial indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, sendo certo que a taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência qualificada, o que não restou configurado no caso.
4. A rejeição de preliminares relativas à inépcia da inicial e outras matérias de ordem pública poderá ser revista em apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.
5. A responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e
propter rem
, conforme Súmula 623 do STJ, não havendo omissão ou cerceamento de defesa no saneamento impugnado.

6. Ausência de demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de prejuízo concreto apto a justificar a recorribilidade imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão saneadora que rejeita preliminares processuais pode ser impugnada em apelação, salvo demonstração de urgência qualificada. 2. A responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e
propter rem
, não exigindo nexo causal direto entre conduta e dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 932 e 1.015; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018); STJ, Súmula 623; TJMT, AI 1009681-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por

Giovani Possa
,
contra decisão proferida pelo Relator à época, que, à luz do art. 932 do Código de Processo Civil,
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, que trata de desmatamento de 242,8518 hectares na Fazenda Bom Futuro, em Tabaporã/MT, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem demonstrar urgência qualificada (id. 268488293).

O Agravante
pleiteia a reforma da decisão
, arguindo, em sede preliminar, pela necessidade de
juízo de retratação
(art. 1.021, §2º, do CPC c/c art. 134-A do Regimento Interno do TJMT), porque novos fundamentos foram apresentados, especialmente quanto à existência de urgência decorrente do risco de constrição patrimonial indevida.

No mérito,
reitera os argumentos expendidos na inicial do agravo de instrumento
, afirmando que a decisão saneadora deveria ser passível de impugnação imediata por tratar de matéria de ordem pública (inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir).

Sustenta que a ação originária foi proposta sem demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado, pois, à época do desmatamento (2013), sequer figurava como proprietário do imóvel.

Alega que a aplicação da
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988 do STJ, justifica a interposição do recurso, diante da evidenciada urgência que torna inútil o julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Acrescenta que permitir o prosseguimento da demanda, cuja inicial seria inepta, implicaria movimentação desnecessária da máquina judiciária, expondo o Agravante a riscos financeiros indevidos.

Por isso, requer o juízo de retratação ou, se superada, no mérito, o provimento do recurso (id. 274249398).

O Ministério Público deste Estado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, defendendo, em síntese, que (1) a decisão saneadora não gerou risco concreto à esfera jurídica do agravante; (2) a insurgência recursal se dirige contra ato de caráter organizatório do processo, não havendo urgência que legitime a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses legais; (3) o processo prossegue com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial, requerida pelo próprio agravante, para demonstração da inexistência de responsabilidade pelo dano ambiental; (4) a responsabilização ambiental possui natureza objetiva e
propter rem
, nos termos da Súmula 623 do STJ
(id. 280089380)
.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Giovani Posa, busca a reanálise da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs,
por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem demonstrar urgência qualificada (id. 268488293)
,
nos seguintes termos:

“(...) Visto.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GIOVANI POSSA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1000631-50.2023.8.11.0094 ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, saneou o feito e dentre outros aspectos rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, falta de causa de pedir e falta de interesse de agir, e deferiu a prova pericial.

O agravante, em suas razões, alega que a decisão saneadora deverá ser reformada para que as preliminares arguidas em contestação sejam acolhidas.

Sustenta que a preliminar de inépcia da inicial deverá ser acolhida, argumentando que
“a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação do dano causado ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim”.

Aduz a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que
“e inexiste demonstração de nexo de causalidade entre qualquer conduta e o Agravante, deve o feito ser extinto preliminarmente”.

Assevera, ainda, a falta de interesse de agir, sendo este
“ o elemento material do direito de ação e, por isso, elemento que não está presente no caso dos autos.”

Por fim, requer a concessão dos efeitos suspensivos da decisão e no mérito, o provimento do recurso a fim de revogar a decisão e acolher as preliminares apresentadas.

Recolhimento do preparo, id. 268453769.

É o relatório.
DECIDO
.

Preambularmente é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando não conhecer do recurso inadmissível e a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos III, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
GIOVANI POSSA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1000631-50.2023.8.11.0094 ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, saneou o feito e dentre outros aspectos rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, falta de causa de pedir e falta de interesse de agir, e deferiu a prova pericial.

Oportuno salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada na origem, ficando a análise do recurso restrita ao acerto (ou não) da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob pena de se decidir sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau e incorrer em supressão de instância.

A ação originária tem como base o Inquérito Civil nº 001014-096/2021, instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar supostos danos ambientais – desmaamento a corte raso de 242,8518 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação - ocorridos na Fazenda Bom Futuro, localizada na Zona Rural do município de Tabaporã/MT, configurados no Relatório Técnico nº 00430/2021, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT).

Contestado o feito na origem, sobreveio o despacho saneador, nos seguintes termos:

“[...]Vindos os autos conclusos, passo à análise das preliminares alegadas.

Da tempestividade da contestação.

Inicialmente, verifico que tempestiva a contestação apresentada pelos requeridos, conforme certidão de Id 165105730.

DAS PRELIMINARES.

Todas as preliminares arguidas pelo requerido cingem-se ao fato de que ele não era proprietário da área à época dos fatos, o que conduziria o feito a uma ação inepta carecedora de “pedido ou causa de pedir”, de pedido determinado, genérico; e com pedidos incompatíveis entre si.

Da análise dos autos, notadamente da inicial, observa-se que ela preencheu os requisitos constantes do art. 319 do CPC, bem como não condiz com as hipóteses do art. 330 do CPC.

Assim, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, haja vista que a área onde ocorreu o suposto desmatamento e o consequente inquérito civil, trata-se de móvel adquirido da pessoa jurídica de direito ADEMAR NERVO & CIA LTDA.

Em que pese os argumentos feitos, é certo que consta no processo a indicação de ilícitos ambientais antes e após a venda.

Conforme o RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE DESMATAMENTO Nº 00430/2021 o período de análise foi de 22/07/2008 a 30/08/2020, sendo que em parte desse período, a propriedade já era do requerido.

Ademais, a mera alegação de que não era proprietário à época dos fatos não é suficiente para afastar o preceito da Súmula 623 do STJ, por se tratar de obrigação ambiental, possuindo
natureza propter rem.

Portanto, a alegação da parte requerida não prospera, isso porque a petição Inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte requerida ou a própria prestação jurisdicional.

Logo, verifico que, ao menos por ora, não é possível excluir o requerido da relação jurídica posta, de forma que a análise mais apurada se confunde com o mérito.

Por isso, não estando presentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 330, §1º, do CPC, a ensejar a inépcia da inicial,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Destarte, passo ao saneamento do feito.

DO SANEAMENTO.

No mais, analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de “julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade/possibilidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem apontadas):

Por isso,
SANEADO
está o processo (art. 357 do CPC).

DA PROVA PERICIAL.

Quanto a tal prova,
DEFIRO
o pedido pelo pela parte requerida, ao que
NOMEIO
para atuar como perito Engenheiro Agrônomo, Sr. FABIANO PETTER, CPF: 906.242.971-87, CREA Registro Nacional 100146649-7, telefone de contato: (66) 9 9976-2325, E-mail:
petter.fabiano@gmail.com
, devendo esta, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, §2° do CPC).

A perícia deverá ser custeada pela parte
requerida
, nos termos do art. 95 do CPC.

Com a apresentação da proposta de honorários, intime-se a parte requerida para proceder o pagamento do valor dos honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será liberado para o início dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final (art. 465, §3º e §4° CPC).

Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos quesitos apresentados pelas partes, caso estes apresentem.

O Sr. Perito deverá ser notificado para cumprir o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1º, do CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do CPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da perícia.

Acostado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, CPC).

Por outro lado,
POSTERGO
o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte requerida, de modo que será analisada a sua pertinência após a resposta aporte do laudo pericial. [...]”

O cerne da questão reside na
admissibilidade do presente recurso à luz do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em situações que demonstrem
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, no caso em análise, observo que a decisão agravada, de natureza saneadora, NÃO se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do CPC, tampouco apresenta caráter de urgência ou risco de prejuízo irreparável que justifique sua imediata recorribilidade.

Colhe-se dos autos que a decisão impugnada se trata de decisão saneadora, a qual limita-se a estabelecer os pontos controvertidos, delimitar as questões de direito relevantes, distribuir o ônus da prova e determinar as provas a serem produzidas. Tais matérias, por sua natureza organizatória do processo, podem perfeitamente aguardar eventual recurso de apelação, sem que isso implique em perecimento de direito ou prejuízo processual irreversível para a parte agravante.

Com efeito, a tese firmada no Tema 988 do STJ não teve o condão de transformar toda e qualquer decisão interlocutória em recorrível de imediato. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA
.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015
do
CPC
e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC
/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica
: O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (
REsp 1696396/MT
, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Corte Especial, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

A
excepcionalidade da taxatividade mitigada exige a demonstração inequívoca da urgência qualificada
, caracterizada pela inutilidade do futuro julgamento da questão em sede de apelação.

In casu,
não vislumbro a presença da urgência qualificada que possa justificar o deferimento da medida liminar requerida. A parte agravante, embora alegue que a inépcia da inicial, não logra êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a urgência na analise da tese.

Denota-se, dos autos originais, que o magistrado de primeiro grau agiu em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente admissível à inversão do ônus da prova em demandas ambientais, considerando a hipossuficiência técnica ou informacional do meio ambiente em face de condutas potencialmente lesivas.

Ademais, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta à luz do contexto fático-processual.

Não
houve, por parte do juízo a quo, o
indeferimento de todas as provas possíveis
- o que justificaria a interposição de agravo de instrumento - permanecendo à disposição da parte agravante uma ampla gama de meios probatórios aptos à demonstração da inexistência do dano ambiental imputado. Entre esses meios, podem ser citados: a realização de perícia técnica na área supostamente impactada, a designação de audiência de instrução ou o cumprimento de mandado de constatação, instrumentos que permanecem incólumes e disponíveis ao deslinde da controvérsia.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra um sistema probatório robusto, capaz de garantir o contraditório e a ampla defesa, pilares estruturantes do devido processo legal. A pretensão da parte agravante, assim, carece de substrato jurídico que legitime a superação da decisão ora hostilizada, uma vez que
não se evidencia, com a clareza e gravidade necessárias, a urgência qualificada indispensável
à tutela de urgência,
caracterizada pela demonstração da ineficácia do julgamento da controvérsia no âmbito do recurso de apelação
.

Outrossim, no que concerne à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, impõe-se salientar que se trata de questão eminentemente meritória, cuja análise se encontra adstrita ao momento processual oportuno. Adicionalmente, não se vislumbra, no presente caso, a existência de urgência qualificada ou risco concreto que justifique a excepcional utilização da via instrumental com vistas à revisão da decisão interlocutória ora impugnada.

Reitera-se, ademais, que o manejo do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil
somente é admissível em situações de manifesta excepcionalidade
, nas quais a demora na apreciação do mérito da controvérsia inviabilize, de forma concreta, a obtenção de tutela jurisdicional efetiva em sede de recurso de apelação.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015. 2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10096812820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO EM PARTE - DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Na hipótese, ostenta natureza de decisão interlocutória o ato decisório que afastou a preliminar de inépcia da Inicial (...). Contudo, considerando que inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Os Recorrentes não experimentarão prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito arguidas sejam debatidas em sede de Recurso de Apelação. Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, sendo de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por seus próprios fundamentos.” (TJMT 1017803-30.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Des. Clarice Claudino da Silva, j. em 01/02/2023, publicação: 07/02/2023) (g.n.)

No mesmo sentido posicionou-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO/NÃO CABIMENTO Pretensão do agravante de que seja incluída na decisão saneadora a análise de eventual sobrepreço/superfaturamento do empreendimento a ser realizado pela Municipalidade como ponto controvertido – Decisão que manteve a decisão saneadora por seus próprios termos – Hipótese não prevista no art. 1.015 do Novo CPC – Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, inciso III, do Novo CPC. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21235592820218260000 SP 2123559-28.2021.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2021)

Por fim, imperioso destacar, na situação em apreço, o eventual indeferimento do efeito suspensivo pleiteado já esgotaria o objeto do recurso, tendo em vista que o juízo de primeiro grau ficaria livre para julgar a questão da maneira que melhor lhe aprouvesse.

Desta forma, as questões decididas no saneamento poderão ser adequadamente revistas em grau de apelação, sem prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional ou ao direito das partes.

A admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra decisões saneadoras, além de não encontrar respaldo legal, compromete a celeridade processual e contraria o espírito do Código de Processo Civil de 2015, que buscou racionalizar o sistema recursal.

Portanto, impõe-se o
não conhecimento do agravo de instrumento,
porquanto i
nexiste situação excepcional de urgência que justifique sua interposição
fora das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo essa a medida que se impõe em respeito ao princípio da taxatividade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, por não estar configurada situação excepcional de urgência que autorize sua interposição fora das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. (...) (Destaquei)

A controvérsia cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento, sob o argumento de que esta teria reconhecido a aptidão da petição inicial e afastado preliminares relativas à inépcia, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse processual.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, é taxativo o rol de decisões que comportam impugnação imediata por agravo de instrumento. Contudo, é pacífico o entendimento de que tal taxatividade é mitigada, admitindo-se a interposição do recurso fora das hipóteses expressas na lei quando presente urgência apta a justificar o manejo imediato do recurso, conforme fixado no Tema 988 do STJ.

Entretanto, não se verifica, nos autos, demonstração concreta de urgência qualificada. Explico.

A ação originária tem como base o Inquérito Civil nº 001014-096/2021, instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar supostos danos ambientais – desmatamento a corte raso de 242,8518 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação - ocorridos na Fazenda Bom Futuro, localizada na Zona Rural do município de Tabaporã/MT, conforme Relatório Técnico nº 00430/2021 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT).

Consta que a demanda encontra-se em fase de instrução probatória, especificamente para elaboração de perícia judicial.

O Agravante limita-se a alegar genericamente a possibilidade de risco patrimonial, sem comprovação de ato imediato e lesivo decorrente da decisão saneadora, a qual, registre-se,
não impôs nenhuma medida constritiva ou coercitiva
.

Importante frisar que o processo de origem ainda se encontra em fase de instrução, com ampla oportunidade para produção de provas, inclusive pericial, requerida pelo próprio agravante. Desse modo, inexiste risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique o conhecimento excepcional do recurso.

No tocante à tese de que a ação civil pública seria inepta ou despida de interesse processual, verifica-se que tais questões podem ser rediscutidas em
momento oportuno
, por ocasião da apelação, caso mantida a procedência ou improcedência da demanda. A interposição imediata de agravo, neste ponto, encontra óbice no regime processual vigente, que
reserva o manejo do agravo de instrumento às hipóteses que demandam tutela urgente da parte
.

Ademais, quanto à responsabilidade ambiental, é imprescindível lembrar que esta possui natureza
objetiva e propter rem
, nos termos da
Súmula 623 do STJ
, a qual dispõe que:
"As obrigações ambientais têm natureza propter rem, podendo ser exigidas do atual proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de ter sido o causador da degradação."

Portanto, eventual ausência de vínculo direto entre o agravante e a conduta lesiva, em momento anterior à aquisição da propriedade, não é suficiente, por si só, para infirmar a pertinência da demanda ou ensejar o imediato reconhecimento da ausência de responsabilidade, devendo tais alegações ser submetidas à apreciação judicial mediante instrução probatória adequada.

Por conseguinte, ausente demonstração de urgência qualificada e considerando-se a natureza da decisão impugnada, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, interposto por Giovani Possa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025